Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-95.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO. DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. OPÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, Decreto-Lei no 3.688/41), em contexto de violência doméstica. O apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da suspensão condicional da pena, por entender ser mais gravosa em relação à própria pena.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do réu encontra respaldo nas provas constantes dos autos, especialmente no que tange à materialidade e à autoria da contravenção penal; e (ii) analisar o pedido de afastamento da suspensão condicional da pena deferida na sentença.
III. Razões de decidir
3. Inviável o pedido de absolvição quando efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção de vias de fato praticada pelo réu em detrimento de sua namorada/companheira, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial a narrativa da vítima, os depoimentos da filha da ofendida e da testemunha policial militar, além do vídeo que mostra a agressão.
4. Preenchendo os requisitos, defere-se a suspensão condicional da pena, uma vez que se trata de direito subjetivo do acusado, cabendo a ele, perante o Juízo da Execução, decidir por aceitar ou não as condições, por ocasião da realização da Audiência Admonitória.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.